Tribunal: TJBA
Processo: 8160904-39.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160904-39.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROCIMARI QUIRINO FERREIRA BORGES

Advogado(s)
:
VICTOR CANARIO PENELU

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DECORRENTE DE APAGÃO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DESABASTECIMENTO NA UNIDADE DA CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de reparação por danos morais ajuizada em razão de suposta interrupção do fornecimento de água, entre 21 e 27 de março de 2018, atribuída a apagão elétrico que afetou diversos estados do Norte e Nordeste. Sentença de improcedência por ausência de comprovação mínima da falta d’água no imóvel da apelante. Apelação da consumidora buscando reforma do julgado para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve demonstração mínima de interrupção do fornecimento de água na residência da Apelante, apta a caracterizar falha na prestação do serviço e ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige prova mínima do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).

As matérias jornalísticas colacionadas são genéricas e não demonstram interrupção específica e contínua na unidade da consumidora.

O laudo pericial constatou ausência de protocolos de reclamação, documentos comprobatórios ou qualquer evidência objetiva do desabastecimento no período alegado.

A inversão do ônus da prova não é automática e não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança (jurisprudência do STJ).

Precedentes do TJBA em casos análogos reconhecem que a mera notícia de apagão, desacompanhada de prova individualizada, não é suficiente para configurar dano moral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A mera notícia de apagão e de desabastecimento generalizado não comprova, por si só, interrupção específica do fornecimento de água na unidade da consumidora. 2. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de indícios mínimos dos fatos constitutivos do direito alegado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.763.344/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.06.2018; TJBA, APL 8093209-68.2020.8.05.0001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 28.09.2022; TJBA, APL 8000054-67.2020.8.05.0144, Rel. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 14.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8160904-39.2020.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante ROCIMARI QUIRINO FERREIRA BORGES e como Apelada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA